Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 87,83G (OITENTA E SETE GRAMAS E OITENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), BALANÇA DE PRECISÃO E UMA FACA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGA E APETRECHOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que as porções de droga encontradas na posse do acusado, uma balança de precisão e uma faca, evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.